Tribunal: TJMT
Processo: 1005504-87.2025.8.11.0041
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005504-87.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ALEXANDRO DIVINO GAMA COSTA - CPF: 782.870.221-34 (APELANTE), FELIPE CARDOSO DE SOUZA HIGA - CPF: 002.015.931-57 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), FLAVIO OLIMPIO DE AZEVEDO - CPF: 056.897.838-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL (SCR). MANUTENÇÃO DE REGISTRO APÓS PRAZO QUINQUENAL. AUSÊNCIA DE ILICITUDE. NÃO CONFIGURAÇÃO DE DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que julgou parcialmente procedentes os pedidos de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, determinando apenas o cancelamento de registro no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR), no valor de R$ 1.685,93, vencido em dezembro de 2019, mas indeferindo o pedido indenizatório por danos morais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a manutenção de registro de operação de crédito no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR) após o prazo de cinco anos constitui prática abusiva capaz de ensejar dever de indenizar por danos morais, especialmente quando caracterizada como dano moral in re ipsa, independentemente da comprovação de prejuízo específico.

III. Razões de decidir

3. O Sistema de Informações de Crédito (SCR) possui natureza informativa e fiscalizatória, voltada ao monitoramento do crédito no sistema financeiro nacional, diferenciando-se substancialmente dos órgãos convencionais de proteção ao crédito, como SPC e SERASA, conforme estabelecido na Resolução CMN no 5.037/2022.

4. A manutenção de registros no SCR não configura, por si só, ato ilícito, especialmente quando a informação prestada está amparada por obrigação normativa imposta às instituições financeiras.

5. A ausência de comprovação de nexo causal entre a anotação no SCR e impedimento concreto ao acesso ao crédito afasta a configuração do dano moral.

6. A jurisprudência dominante exige demonstração de efetivo prejuízo à esfera extrapatrimonial, não bastando a alegação genérica de aborrecimentos ou frustração.

7. A ausência de comprovação de nexo causal entre a anotação no SCR e impedimento concreto ao acesso ao crédito, bem como a inexistência de demonstração de efetivo prejuízo à esfera extrapatrimonial, afasta a configuração do dano moral indenizável no caso em análise.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A manutenção de registros em nome do consumidor no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR), mesmo após cinco anos da operação vencida, não configura ato ilícito, por possuir natureza informativa e regulatória. 2. A responsabilidade civil por dano moral depende da demonstração de prejuízo efetivo decorrente do registro, não sendo presumida no caso de anotações no SCR.”

Dispositivos relevantes citados:
CDC, art. 43, § 5o; CC, arts. 186 e 927; Resolução CMN no 5.037/2022, arts. 2o e 5o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1099527/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 14.09.2010; STJ, AgInt no AREsp 2406376/CE, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4a Turma, j. 08.04.2024; TJMT, Ap. Cív. 1024598-12.2023.8.11.0002, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, j. 15.05.2024; TJMT, Ap. Cív. 1000473-62.2024.8.11.0028, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, j. 24.06.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO O. SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
apresentado por
ALEXANDRO DIVINO GAMA COSTA
em face da sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação
declaratória de inexistência de débito c/c tutela de urgência c/c indenização por danos morais n.

1
005504-87.2025.8.11.0041
, ajuizada contra
BANCO DO BRASIL S.A.,
que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, apenas para determinar o cancelamento do débito discutido, lançado no Sistema de Informação de Crédito do Banco Central (SCR – SISBACEN), indeferindo, por outro lado, o pedido de indenização por danos morais.

O recorrente sustenta, em suas razões recursais (ID 305398368), que a sentença deve ser reformada, uma vez que a inserção indevida de seu nome no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR) configura hipótese de dano moral
in re ipsa
, sendo, portanto, dispensável a comprovação do prejuízo alegado.

Alega que, nos casos de inscrição ou manutenção indevida de registros em cadastros restritivos de crédito, ou no referido sistema do Banco Central, o dano moral é presumido, prescindindo de prova específica.

Sustenta, ainda, que a análise do extrato do Sistema de Informações de Crédito (SCR), juntado aos autos sob o ID 183267358 (págs. 20 a 23), demonstra que a única anotação existente foi realizada pelo banco requerido, não se sustentando, portanto, a afirmação constante na sentença de que “existem inúmeras outras anotações semelhantes”.

Ao final, requer o provimento do recurso, com a consequente reforma da sentença, a fim de que a parte requerida seja condenada ao pagamento de indenização por danos morais.

Nas contrarrazões apresentadas sob o ID 305398370, o BANCO DO BRASIL S.A. alega a inexistência de responsabilidade por parte do banco réu, bem como a ausência de defeito na prestação dos serviços.

Sustenta que o Sistema de Informações de Crédito (SCR) constitui instrumento de registro gerido pelo Banco Central do Brasil e alimentado mensalmente pelas instituições financeiras, sendo obrigatório o envio das informações, sob pena de descumprimento de norma do BACEN.

Afirma que o SCR não se configura como cadastro restritivo ou negativo, uma vez que nele constam tanto informações positivas quanto negativas, e que a mera inclusão no referido sistema não representa fato negativo em si, tampouco impede que o cliente pleiteie crédito junto às instituições financeiras.

O apelado, argumenta, ainda, que não houve comprovação de qualquer prejuízo de ordem íntima por parte do apelante em decorrência dos fatos narrados, não estando preenchidos os pressupostos para configuração da responsabilidade civil por dano moral.

Diante disso, requer o desprovimento do recurso, com a consequente manutenção da sentença.

O apelante é isento do recolhimento do preparo, id. 306546375.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO O. SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme o explicitado, cuida-se de
recurso de apelação
apresentado por
ALEXANDRO DIVINO GAMA COSTA
em face da sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação
declaratória de inexistência de débito c/c tutela de urgência c/c indenização por danos morais n.

1
005504-87.2025.8.11.0041
, ajuizada contra
BANCO DO BRASIL S.A.,
que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, apenas para determinar o cancelamento do débito discutido, lançado no Sistema de Informação de Crédito do Banco Central (SCR – SISBACEN), indeferindo, por outro lado, o pedido de indenização por danos morais.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Depreende-se dos autos que o autor ingressou com a presente demanda, sustentando, em apertada síntese, que constatou a existência de anotação referente a suposta dívida prescrita, junto ao Banco do Brasil, no valor de R$ 1.685,93 (mil seiscentos e oitenta e cinco reais e noventa e três centavos), vencida em dezembro de 2019, a qual foi registrada no Relatório de Empréstimos e Financiamentos do Banco Central (SCR - SISBACEN).

A magistrada de primeiro grau, em sentença (ID 305398367), julgou parcialmente procedentes os pedidos, reconhecendo a falha na prestação de serviço pela instituição financeira ré, na medida em que comprovado que o apontamento de dívida em nome do autor no SCR permanece mesmo após o prazo prescricional de 05 (cinco) anos.

Contudo, indeferiu o pedido de indenização por danos morais, sob o fundamento de que o autor não comprovou que ficou impedido de obter crédito no mercado exclusivamente em razão da anotação questionada, além de não ter apresentado extrato do SCPC e Serasa demonstrando a inexistência de outras negativações ativas em seu nome nos últimos 05 (cinco) anos.

Transcrevo trecho pertinente:

“[...] Segundo consta dos autos, o autor tomou ciência da existência de anotação de restrição no SCR do Banco Central, por determinação do réu, no valor R$ 1.685,93, prejuízo/vencido em dezembro de 2019. Aduz que a anotação é indevida porque vencida há mais de 5 (cinco) anos. Sustenta que a anotação está prejudicando a obtenção de crédito junto às instituições financeiras.

Citado para responder à ação, o réu afirmou que não existe restrição do nome do autor em razão do débito objeto da lide, mas sim registro de operações bancárias. Argumenta que o cadastro do SISBACEN não possui natureza de restrição de crédito.

Para comprovar suas alegações, o autor apresentou Extrato de Consulta ao Sistema de Informação de Crédito – SCR, onde constam diversas anotações de diferentes instituições financeiras dos últimos cinco anos. Entre as anotações, está a ora questionada, lançada pelo réu no valor de R$ 1.685,93 (Id. 183267358).

Sobre o assunto, o Superior Tribunal de Justiça tem entendido no sentido de que o Sistema de Informação do Banco Central – SISBACEN, tem natureza de cadastro restritivo de crédito, na medida em que suas informações são utilizadas para dirimir sobre a concessão de crédito por instituições financeiras que visam diminuir o risco.

Isto porque, em que pese o Sistema de Informação de Crédito do Banco Central manter certa distinção dos cadastros de inadimplentes mais “tradicionais”, como SPC e Serasa, ele também é utilizado pelas instituições financeiras quando da análise do risco de crédito, a fim de averiguar a capacidade de pagamento do consumidor, culminando em uma natureza restritiva de crédito.

Mais recentemente, por ocasião do julgamento do REsp 1626547/RS, o STJ entendeu ser de responsabilidade da instituição financeira a realização da exclusão da anotação, bem como o dever de indenizar em casos de inscrição indevida em cadastros ou sistemas que compõem o SISBACEN.

In casu
, restou demonstrado que a prestação de serviço pela instituição financeira ré foi falha, na medida em que comprovado que o apontamento de dívida em nome do autor no SRC permanece mesmo após o prazo prescricional de 05 (cinco) anos.

Em se tratando de responsabilidade objetiva e independente de culpa, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, cabível o reconhecimento da falha na prestação dos serviços do Banco réu, em virtude de sua condição de prestador de serviços.

No que concerne ao dano moral, observo que o autor não comprovou que ficou impedido de obter crédito no mercado exclusivamente em razão da anotação ora questionada, até porque existem inúmeras outras anotações semelhantes.

Aliás, o autor deixou de apresentar extrato do SCPC e Serasa demonstrando a inexistência de outras negativações ativas em seu nome nos últimos 05 (cinco) anos, a fim de demonstrar, minimamente, que a anotação do réu é que estaria lhe causando prejuízos no quesito “avaliação de crédito”.

[...]

Para a configuração do dever de reparação civil é preciso comprovar a prática de ato ilícito, o dano e o nexo de causalidade entre ambos (artigos 186 c/c 927, Código Civil), ônus do qual o autor não se desincumbiu, de maneira que a improcedência dos pedidos é medida que se impõe.

Logo, possível a parcial procedência dos pedidos, apenas para determinar o cancelamento do débito em discussão lançado como prejuízo no sistema SCR.

DISPOSITIVO

Posto isto, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
parcialmente procedentes os pedidos
formulados por ALEXANDRO DIVINO GAMA COSTA

contra o BANCO DO BRASIL S/A,
apenas para determinar que o réu promova o cancelamento do débito em discussão
, lançado no Sistema de Informação de Crédito do Banco Central (SCR – SISBACEN), com a nomenclatura prejuízo/vencido em 12/2019, no importe de R$ 1.685,93. [...]”

A controvérsia central deste recurso reside em verificar se a manutenção de registro de operação de crédito no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR) após o prazo de cinco anos, constitui
prática abusiva capaz de ensejar o dever de indenizar por danos morais
.

Inicialmente, cumpre esclarecer a natureza jurídica e a finalidade do Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR), para então analisar a juridicidade da conduta imputada ao apelado.

O Sistema de Informações de Crédito (SCR) é um instrumento de registro e consulta de informações sobre operações de crédito, avais e fianças prestados e limites de crédito concedidos por instituições financeiras a pessoas físicas e jurídicas no país, conforme estabelecido na Resolução CMN no 5.037/2022.

De acordo com o art. 2o da referida resolução:

“Art. 2o O SCR é administrado pelo Banco Central do Brasil e tem por finalidades:

I - prover informações ao Banco Central do Brasil, para fins de monitoramento do crédito no sistema financeiro e para o exercício de suas atividades de fiscalização; e

II - propiciar o intercâmbio de informações entre instituições financeiras e entre demais entidades, conforme definido no art. 1o da Lei Complementar no 105, de 10 de janeiro de 2001, sobre o montante de responsabilidades de clientes em operações de crédito.”

Como se extrai do dispositivo, o SCR tem finalidade eminentemente regulatória e fiscalizatória, voltada ao monitoramento do crédito no sistema financeiro nacional, diferenciando-se substancialmente dos órgãos convencionais de proteção ao crédito, como SPC e SERASA.

Essa distinção fundamental foi reconhecida pela jurisprudência dos tribunais pátrios, inclusive pelo Superior Tribunal de Justiça, que já se manifestou no sentido de que:

“CIVIL E PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA. LIMINAR OBSTATIVA DA INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. SISBACEN. SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL DO BRASIL (SCR). DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.
1. As informações fornecidas pelas instituições financeiras ao Sisbacen afiguram-se como restritivas de crédito, visto que esse sistema de informação avalia a capacidade de pagamento do consumidor de serviços bancários.
2. A inclusão do nome da parte autora no Sisbacen, enquanto o débito estiver sub judice, configura descumprimento de ordem judicial proferida em sede de ação revisional de contrato, que, em antecipação de tutela, determinou à instituição bancária que se abstenha de negativar o nome da recorrida em qualquer banco de dados de proteção ao crédito. 3. Recurso especial não provido.” (STJ - REsp: 1099527 MG 2008/0243062-9, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 14/09/2010, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/09/2010). (destaquei)

O cerne da argumentação do apelante reside na aplicabilidade da Súmula 323 do Superior Tribunal de Justiça ao caso em análise, que estabelece:

“A inscrição do nome do devedor pode ser mantida nos serviços de proteção ao crédito até o prazo máximo de cinco anos, independentemente da prescrição da execução.”

Nesse contexto, ainda que se admitisse a aplicação analógica da Súmula 323 do STJ aos registros no SCR, não foi comprovado pelo recorrente que não conseguiu obter o crédito devido à somente a anotação da parte recorrida.

Este Relator, já julgou nesse sentido, em processo análogo, vejamos:

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO DE REGISTRO EM SCR ALÉM DO PRAZO QUINQUENAL.
NATUREZA INFORMATIVA DO SISTEMA. AUSÊNCIA DE ILICITUDE. NÃO CONFIGURAÇÃO DE DANO MORAL
. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por consumidora contra sentença de improcedência em ação declaratória cumulada com pedido de indenização por danos morais, sob o fundamento de manutenção indevida de registro referente a dívida prescrita no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR), vinculada a operação vencida em 2019.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a manutenção de informações sobre operação vencida há mais de cinco anos no SCR enseja a exclusão do registro, a declaração de inexistência do débito e o reconhecimento de dano moral indenizável.

III. Razões de decidir

3. O SCR tem natureza eminentemente informativa e fiscalizatória, voltada à supervisão do sistema financeiro nacional, não se confundindo com os cadastros restritivos de crédito, como SPC e SERASA.

4. A manutenção de registros no SCR não configura, por si só, ato ilícito, especialmente quando a informação prestada está amparada por obrigação normativa imposta às instituições financeiras.

5. A ausência de comprovação de nexo causal entre a anotação no SCR e impedimento concreto ao acesso ao crédito afasta a configuração do dano moral.

6. A jurisprudência dominante exige demonstração de efetivo prejuízo à esfera extrapatrimonial, não bastando a alegação genérica de aborrecimentos ou frustração.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A manutenção de registros em nome do consumidor no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR), mesmo após cinco anos da operação vencida, não configura ato ilícito, por possuir natureza informativa e regulatória. 2.
A responsabilidade civil por dano moral depende da demonstração de prejuízo efetivo decorrente do registro, não sendo presumida no caso de anotações no SCR.”

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 43, § 5o; CC, arts. 186 e 927; Resolução CMN no 5.037/2022, arts. 2o e 5o. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1695125/SP, Rel. Min. Regina Helena Costa, 1a Turma, j. 08.02.2018; STJ, REsp 1099527/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 14.09.2010; TJMT, Ap. Cív. 1024598-12.2023.8.11.0002, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, j. 15.05.2024.

(N.U 1000473-62.2024.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/06/2025, Publicado no DJE 24/06/2025). (destaquei)

E mais julgado:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA – ALEGAÇÃO DE MANUTENÇÃO INDEVIDA – NO RELATÓRIO DO SCR DO BANCO CENTRAL – COMPROVAÇÃO DA DÍVIDA LANÇADA NO CAMPO PREJUÍZO – INFORMAÇÃO QUE NÃO PERMANECEU – BAIXA REALIZADA JUNTO AO SISTEMA – RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO POSTERIOR – SISTEMA SCR – SISTEMA DE REGISTRO HISTÓRICO – AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANOS MORAIS NÃO EVIDENCIADOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. O Sistema de Informação de Crédito do Banco Central (SCR) possui natureza de cadastro restritivo de crédito,
porém, não houve a manutenção da informação lançada como prejuízo após o prazo de cinco anos. 2. A inclusão de anotação junto ao Sistema de Informação de Crédito do Banco Central (SCR) anterior ao reconhecimento de prescrição da dívida, não dá ensejo à indenização por dano moral ou declaração de inexistência da dívida, uma vez que a Recorrida atuou no exercício regular de seu direito (art. 188, I, do Código Civil). 3. “O SCR- Sistema Central de Risco de Crédito do Banco Central é um sistema de controle e fiscalização da atividade bancária criado pelo Conselho Monetário Nacional, que obriga as instituições financeiras a enviarem para este órgão todas as informações sobre o montante dos débitos e responsabilidades por garantias de clientes.”
(STJ – AREsp: 1236588 SP 2017/0324793-0 – rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI – DJe 11/4/2018). 4. “É relevante ressaltar que o SCR (Sistema de Informações de Crédito) é um registro histórico no qual não é possível realizar modificações nas informações que tenham sido registradas de forma válida no passado, em virtude de suas características específicas decorrentes de sua finalidade”. (STJ – Ag: 1422632 MG 2011/0136638-3 – rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA – DJe 15/12/2011).” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1024598-12.2023 .8.11.0002, Relator.: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 15/05/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/05/2024). (destaquei)

Para a configuração da responsabilidade civil e consequente dever de indenizar, faz-se necessária a conjugação de três elementos essenciais: conduta ilícita, dano e nexo causal, nos termos dos arts. 186 e 927 do Código Civil.

No caso em análise, o apelante não comprovou, de forma satisfatória, a ocorrência de dano moral indenizável decorrente desse fato.

Como é cediço, o dano moral indenizável pressupõe ofensa anormal à personalidade, causando sofrimento ou humilhação que fuja da normalidade, interferindo intensamente no comportamento psicológico do indivíduo.

No entanto, o mero aborrecimento, dissabor ou mágoa não são suficientes para caracterizar o dano moral, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Cito:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MORAIS. ALEGADA OFENSA À HONRA E IMAGEM.
CONCLUSÃO DA CORTE DE ORIGEM DE QUE AS MANIFESTAÇÕES DO AGRAVADO NÃO TRANSCENDERAM A FRONTEIRA DO MERO ABORRECIMENTO
. PRETENDIDA INVERSÃO DO JULGADO. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. NÃO PROVIMENTO. 1.
No caso dos autos, concluiu o Tribunal de origem que a manifestação veiculada pela parte adversa não ultrapassou a fronteira do mero aborrecimento, circunstância a afastar a pretendida indenização por danos morais
. 2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ - AgInt no AREsp: 2406376 CE 2023/0241911-9, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 08/04/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/04/2024). (destaquei)

Aliás, este e. Tribunal de Justiça já decidiu em casos análogos, “in verbis”:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – DESCONTO INDEVIDO – DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO – MERO ABORRECIMENTO – REDIMENSIONAMENTO DOS HONORÁRIOS – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
A caracterização do dano moral requer uma repercussão significativa na esfera dos direitos da personalidade. Nesse contexto, o dano moral ocorre quando se verifica uma alteração psicológica, moral ou social no indivíduo, cuja reparação é complexa. Assim, a indenização pecuniária serve como uma forma de atenuar o sofrimento da vítima, considerando que tal dano transcende o mero aborrecimento, atingindo a dignidade do consumidor e comprometendo seu bem-estar. Não há nos autos evidências de que a situação experimentada pela parte autora tenha causado um abalo moral tão significativo que tenha ferido profundamente sua integridade, a ponto de provocar uma angústia superior ao mero aborrecimento do cotidiano
. Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa. Desta forma, observando o trabalho desenvolvimento pelo advogado e observados os critérios estabelecidos nas alíneas do referido § 2o do art. 85, necessária a majoração da verba honorária, para que se dê no limite mínimo de 10% sobre o valor da causa.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1038776-77.2022 .8.11.0041, Relator.: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 29/05/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/05/2024). (destaquei)

No caso dos autos, não há evidências de que o registro impugnado tenha causado ao apelante transtornos que extrapolassem o mero dissabor, capaz de ensejar reparação por danos morais.

Portanto, ausentes os pressupostos legais para a configuração da responsabilidade civil, não há que se falar em indenização por danos morais.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo a sentença recorrida, pelos seus próprios fundamentos.

Em atenção ao disposto no art. 85, § 11o, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios devidos pelo apelante ao patrono do apelado para 17% (dezessete por cento) sobre o valor atualizado da causa, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025